Tribunal: TJDFT
Processo: 0745987-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VERIFICADA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS PROVIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos agravados, que alegam a existência de omissão no v. acórdão que, à unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento interposto.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando para reexame da matéria, mesmo que para fins de prequestionamento.
3. A litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de conduta processual dolosa e comportamento desleal da parte. Ausente a caracterização de ato atentatório à dignidade à justiça impera a presunção de boa-fé da parte.
4. Embargos de declaração providos para sanar omissão, sem alteração do resultado do julgamento.